Tribunal: TJDFT
Processo: 0743089-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PELO EXEQUENTE. DECISÃO ALTERADA.
1. A penhora de dinheiro é a preferência estabelecida legalmente, consoante se extrai do artigo 835, §1o, do CPC, razão porque não há motivos para exigir que o exequente realize diligências prévias em busca de outros bens e/ou direitos antes de solicitar a busca e penhora de ativos numerários por meio do SISBAJUD, sistema concebido e desenvolvido para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais constritivas ao Sistema Financeiro Nacional, via internet.
2. É admissível o pedido de consulta no sistema SISBAJUD na modalidade de repetição programada – teimosinha, quando constatado o decurso de prazo razoável, o esgotamento de outras medidas constritivas ou alteração na capacidade financeira do executado.
3. Recurso conhecido e provido, para deferir a realização de busca de ativos financeiros em nome da executada, por meio da ferramenta digital SISBAJUD, com ativação pelo prazo de 30 (trinta) dias.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.